Tribunal: TJMT
Processo: 1013221-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013221-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - CPF: 056.212.869-79 (ADVOGADO), GUSTAVO NOGUEIRA FIGUEIREDO - CPF: 457.921.318-13 (ADVOGADO), LETICIA NAOMI KANASHIRO GONCALVES - CPF: 477.008.458-75 (ADVOGADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), DILAINE REGINA TURCHETTO - CPF: 958.930.329-34 (EMBARGANTE), HELBER HENRIQUE IRGANG - CPF: 930.414.540-68 (EMBARGANTE), DANIELA TURCHETTI IRGANG - CPF: 030.972.639-50 (EMBARGANTE), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a suspensão da execução apenas para a empresa em recuperação judicial, com prosseguimento contra os coobrigados.

2.

Alegadas omissões sobre consolidação substancial, essencialidade dos bens penhorados, aplicação de enunciado de jornada de direito comercial, além de error in judicando e julgamento citra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao: (i) não reconhecer a existência de consolidação substancial entre os executados; (ii) afastar a alegação de essencialidade dos bens penhorados para a atividade empresarial; (iii) deixar de aplicar o Enunciado da III Jornada de Direito Comercial; (iv) incorrer em error in judicando ou julgamento citra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão enfrentou a alegação de consolidação substancial, concluindo que seu reconhecimento depende de decisão do juízo da recuperação, sendo incabível exame incidental na execução.

5.

A alegada omissão sobre a essencialidade dos bens foi afastada, pois o acórdão registrou a falta de prova de que fossem exclusivos da recuperanda e essenciais à atividade.

6.

O enunciado invocado é impertinente, por tratar da legitimidade do produtor rural à recuperação, inaplicável aos coobrigados.

7.

Não há error in judicando nem julgamento citra petita, pois todas as questões relevantes foram analisadas com fundamentação.

8.

O recurso busca rediscutir o mérito, o que é incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A análise expressa e fundamentada dos temas relevantes à controvérsia afasta a existência de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já enfrentados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, art. 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1145.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Dilaine
Regina
Turchetto

Kohlrausch
, Helber Henrique
Irgang
e Daniela
Turchetti

Irgang
, em face do
a
córdão de
id.
n.o 297743359, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes
, mantendo a decisão
que suspendeu a execução apenas em relação à
recuperanda

Dilaine
, autorizando o regular prosseguimento da demanda em face
dos coobrigados
avalistas

Os embargantes apontam omissões e contradições no acórdão, alegando: a) omissão sobre a suposta consolidação substancial entre os agravantes; b) omissão quanto à essencialidade dos bens executados, alegadamente indispensáveis à atividade empresarial; e c) omissão quanto à aplicação do Enunciado 96 da III Jornada de Direito Comercial do CJF. Alegam também
error
in
judicando
e julgamento citra petita, requerendo efeitos modificativos aos embargos e o prequestionamento da matéria para fins recursais

(id. 298299861).

A embargada sustenta que não há omissões no acórdão, afirma que os embargos apenas reiteram argumentos já analisados e requer sua rejeição, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já decididas.

Quanto à alegada omissão sobre a consolidação substancial entre os agravantes, não há vício a ser sanado. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria e assentou que a extensão dos efeitos do
stay

period
a coobrigados não integrantes da recuperação judicial exige o prévio reconhecimento judicial da consolidação pelo juízo
recuperacional
.

A invocação incidental de consolidação substancial em sede de execução ou agravo de instrumento a ela correlato revela-se processualmente inadequada. A análise e o deferimento de tal pleito, dada sua natureza e as profundas repercussões estruturais sobre a condução da recuperação judicial e os direitos dos credores, são de competência exclusiva do juízo da recuperação, em cognição exauriente e mediante a observância do devido processo legal
.

O
julgado, portanto, abordou a questão da consolidação substancial, adotando a premissa jurídica de que seu reconhecimento formal é imprescindível para os efeitos pretendidos pelos agravantes, não havendo que se falar em omissão.

No tocante à suposta omissão quanto à
essencialidade dos bens objeto da execução
, o
a
córdão igualmente enfrentou a matéria
ao consignar que:

A alegação de que a execução comprometeria a atividade empresarial,

por incidir sobre bens essenciais, tampouco encontra respaldo nos autos. A mera invocação

de prejuízo à atividade produtiva não se mostra suficiente para afastar a higidez da decisão

recorrida, sendo imprescindível a comprovação cabal de que os bens objeto da execução são

de propriedade exclusiva da
recuperanda
e, ainda, imprescindíveis à continuidade de sua
atividade empresarial.

A invocação do art. 49, §3o, da Lei n.o 11.101/2005 pelos embargantes mostra-se impertinente ao contexto da discussão sobre os bens dos coobrigados. O referido dispositivo legal visa impedir a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua
atividade empresarial, mesmo que sejam de propriedade resolúvel de terceiros (como credores fiduciários ou arrendadores mercantis).

O escopo da norma é proteger a continuidade operacional da empresa em recuperação judicial, assegurando que os bens indispensáveis à sua produção permaneçam em sua posse. Não se destina a estender uma blindagem patrimonial a bens de terceiros coobrigados/avalistas que

não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial e cuja
“
consolidação substancial
”
não foi formalmente reconhecida no processo de soerguimento.

Assim, não há que se falar em omissão, nesse ponto.

Não há omissão quanto ao Enunciado 96 da III Jornada de Direito Comercial. O enunciado

sustentava
que o produtor rural podia requerer recuperação judicial mesmo sem registro prévio, aplicando-se a créditos anteriores à inscrição.

Ressalte-se, inicialmente, que essa
tese
foi
superada
pelo STJ no Tema 1145, ao interpretar o art. 48,
estabeleceu

que o produtor rural pode requerer recuperação se exercer a atividade há mais de dois anos e
desde que esteja
inscrito na Junta Comercial na data do pedido, independentemente do tempo de registro.

Acima disso,
essa questão se
refere à
legitimidade
do produtor rural
para acessar o regime da LRF
, o que não se aplica aos coobrigados Helber Henrique
Irgang
e Daniela
Turchetti

Irgang
, que
como destacado no acórdão,
não integram a recuperação judicial.
A invocação do enunciado é, portanto, impertinente, e não houve omissão.

Não se vislumbra, igualmente, a ocorrência de
error
in
judicando
ou de julgamento
citra petita
. O Acórdão enfrentou as questões essenciais para a solução da controvérsia, fundamentando sua decisão de maneira clara e coesa. O descontentamento dos embargantes com o resultado do julgamento não se confunde com os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, caracterizando mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025